Tribunal: STF
Processo: Ext 850
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES, FUGA DE PRESÍDIO E FURTO.
1.       Presença dos requisitos do artigo 80 da Lei nº 6.815/80 e do
 artigo IX
do Tratado de Extradição celebrado entre os governos do Brasil e dos
 Estados
Unidos da América.
2.       Evasão de presídio, sem o uso de violência,
não constitui crime no Brasil. Pedido indeferido, nesta parte, por
ausência da dupla tipicidade (Lei nº 6.815/80, artigo 77, II).
3.      Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sobre a qual
 não
incide a agravante da reincidência, no tocante ao crime de furto
(Lei nº 6.815/80, artigo 77, VI, e Tratado de Extradição, artigo V,
item 3).
4.       A condenação pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes possui exata correspondência na legislação brasileira
(Lei nº 6.368/76), não havendo que se falar em prescrição da
pretensão executória.
5.-      Pedido de extradição parcialmente deferido.